Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602328-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602328-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - LUIZ ERNANI DA
SILVA FILHO - ELEICAO 2022 LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO DEPUTADO ESTADUAL, PT- Partido
dos Trabalhadores
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (REQUERENTE)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745514
20/10/2023
14:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.689

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602328-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - OAB/PR35729
REQUERENTE: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - OAB/PR35729
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
VALORES NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS BANCÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Para que seja possível a aplicação de recursos financeiros
recebidos na forma de doação, os valores devem transitar pela
conta específica de campanha, sob pena de serem considerados
recursos de origem não identificada, fato que enseja a devolução
ao erário.

2. O recebimento de doações eivadas de vícios na identificação do
doador, sem número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico, bem ainda, que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha, constitui irregularidade passível de desaprovação,
sobretudo quando representam alto valor nominal e elevado
percentual.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Num. 43745514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
transcorreu o prazo sem qualquer impugnação.

As contas parciais foram apresentadas tempestivamente, em 10/09/2022 e as finais
na data de 01/11/2022, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.60719.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43649412).

Apesar de regularmente intimado acerca do Parecer de Diligências, não houve
manifestação do candidato, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43658624).

Seguiram os autos para nova análise técnica, sendo emitido Parecer Conclusivo
opinando pela desaprovação, em razão de omissão de receitas e gastos consistentes em
doações recebidas, cujo valor não transitou pelas contas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ponderou que “As doações
recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico
caracterizam recursos de origem não identificada, ensejando a devolução das verbas doadas”,
manifestando-se pela desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43745514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
referente às eleições gerais de 2022.

O candidato obteve 1.427 votos válidos e para realizar sua campanha arrecadou R$
35.574,28 e as despesas totalizaram R$ 30.000,00, conforme informações lançadas no sistema
SPCE.

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela desaprovação,
em face de omissão de receitas e gastos consistentes em doações recebidas, cujo valor não
transitou pelas contas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ponderou que “As doações
recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico
caracterizam recursos de origem não identificada, ensejando a devolução das verbas doadas”,
manifestando-se pela desaprovação das contas.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Conclusivo.

Omissão de receitas e gastos consistentes em doações
recebidas, cujo valor não transitou pelas contas de campanha.

Constou do Parecer Conclusivo: “foram detectadas receitas sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores
declarados nas contas”.

Num. 43745514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

O prestador recebeu o valor total de R$ 10.000,00 em doações financeiras, para
comprovar a origem juntou recibos eleitorais extraídos do sistema SPCE CADASTRO 2022 de
doações realizadas pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido dos Trabalhadores.

Não houve manifestação acerca da irregularidade.

Para que seja possível a aplicação de recursos financeiros recebidos na forma de
doação, os valores devem transitar pela conta específica de campanha, sob pena de serem
considerados recursos de origem não identificada, fato que enseja a devolução ao erário, nos
termos do art. 32 da referida Resolução que preceitua: “Os recursos de origem não identificada
não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional”.

As doações recebidas pelo candidato estão eivadas de irregularidades pelos
seguintes motivos: identificação incorreta do doador, bem como recursos financeiros que não
transitaram pelas contas bancárias, nos termos do § 1º, inc. I e VI da Resolução TSE nº
23.607/2019, respectivamente.

Outrossim, o inc. V do mesmo artigo, in verbis:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

Da leitura dos referidos artigos, verifica-se que a irregularidade contém mácula
suficiente que impede a Justiça Eleitoral de exercer seu papel de fiscalizadora das contas
eleitorais, não havendo transparência acerca da origem, movimentação e destinação das
doações.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. (...). OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E
EXTRATOS BANCÁRIOS. SOBRAS DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DE TODO VALOR UTILIZADO DE FORMA
IRREGULAR. FALHAS DE NATUREZA GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
Num. 43745514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

4.1. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060338145, Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. PEQUENO VALOR. APOSIÇÃO DE RESSALVA E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. (...)

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.5.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060276485, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
168, Data 28/08/2023. Destacou-se.)

Na espécie, o prestador recebeu doações no valor de R$ 10.000,00 que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha, fato que constitui utilização de recursos de
origem não identificada e ensejam seu recolhimento ao Tesouro Nacional.

Em relação ao exame de regularidade das contas, verifica-se que o valor de R$
10.000,00, representa 33% das despesas contratadas, alto valor nominal e percentual,
circunstância que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
Num. 43745514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

conduzindo a desaprovação das contas.

Em conclusão, dada a natureza e o percentual das irregularidades, as contas devem
ser, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, desaprovadas e, ainda, deverá o
prestador providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 10.000,00
referente às doações recebidas sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), referente ao recebimento de doações que configuraram recursos de
origem não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602328-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO DEPUTADO ESTADUAL- Advogado do INTERESSADO: LUIZ
ERNANI DA SILVA FILHO - PR35729
REQUERENTE: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - Advogado do REQUERENTE: LUIZ ERNANI
DA SILVA FILHO - PR35729.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43745514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014533269500000042704281
Número do documento: 23102014533269500000042704281
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:24:53